Tribunal: TJDFT
Processo: 0735020-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO. PROGRAMA HABITACIONAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta em face de decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel financiado com cláusula de alienação fiduciária, objeto do programa habitacional Morar Bem, para o pagamento de débitos condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os direitos aquisitivos de imóvel financiado com alienação fiduciária podem ser penhorados para o pagamento de dívidas condominiais; (ii) definir se a penhora viola o princípio da menor onerosidade, dado o caráter social do imóvel financiado pelo programa habitacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O pagamento das dívidas condominiais constitui obrigação propter rem, conforme art. 1.336 do Código Civil, vinculada diretamente à manutenção do imóvel.
4. A vedação à transferência inter vivos de imóvel financiado pelo programa habitacional não impede a vinculação dos direitos aquisitivos ao pagamento de despesas condominiais, nos termos da Lei 11.977/2009.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.059.278/SC) permite a penhora não apenas de direitos aquisitivos, mas do próprio imóvel, ainda que gravado com alienação fiduciária, em razão da natureza propter rem do débito condominial.
6. A penhora sobre os direitos aquisitivos não fere o princípio da menor onerosidade, uma vez que foram esgotadas outras diligências processuais para viabilizar o pagamento da dívida em execução.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.336 e 1.345; Lei 9.514/1997, art. 27, § 8o; Lei 11.977/2009, art. 6o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.059.278/SC, rel. Min. Marco Buzzi, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2023, DJe 12.09.2023.